Tribunal: TJMT
Processo: 1015772-63.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015772-63.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GEISON MADSON GOMES ARAUJO - CPF: 396.172.398-25 (RECORRENTE), INGRID VICTORIA LIMA FOGLI - CPF: 484.964.398-10 (ADVOGADO), ELESSANDRA DOS SANTOS MARQUES VALIO - CPF: 264.569.138-29 (ADVOGADO), ADAO APARECIDO SANTANA PINTO - CPF: 086.265.646-00 (RECORRENTE), JSL S/A. - CNPJ: 52.548.435/0001-79 (RECORRENTE), RENATO DINIZ DA SILVA NETO - CPF: 794.006.985-34 (ADVOGADO), JOELMA SOARES DE AMORIM - CPF: 027.161.219-31 (RECORRIDO), PAULO ROBSON PRATI - CPF: 014.035.991-57 (ADVOGADO), LUIZ ALFREDO PALMEIRA DA COSTA - CPF: 040.731.811-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. SEMIRREBOQUE. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório decorrente de acidente de trânsito, condenando solidariamente os réus ao pagamento de danos materiais em razão de colisão entre caminhão trator acoplado a semirreboque e motocicleta regularmente estacionada, afastando danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial é competente diante da alegada necessidade de prova pericial; (
ii
) estabelecer se a proprietária do semirreboque possui legitimidade passiva e responde solidariamente; (
iii
) determinar a existência de culpa exclusiva da vítima em razão de suposto “ponto cego”; e (
iv
) verificar a adequação do valor fixado a título de danos materiais, inclusive quanto à alegada perda total e dedução de salvado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Juizado Especial é competente quando o conjunto probatório documental e audiovisual é suficiente para o julgamento, sendo desnecessária prova pericial, nos termos dos princípios da Lei no 9.099/1995 e do art. 355, I, do CPC.

A empresa proprietária do semirreboque responde solidariamente pelos danos causados pelo conjunto veicular, com fundamento na teoria do risco da atividade e no proveito econômico da operação, ainda que não detenha vínculo direto com o motorista.

O semirreboque, quando acoplado ao cavalo mecânico, integra unidade funcional indivisível, inserida na cadeia de transporte, atraindo a responsabilidade solidária dos proprietários.

A limitação de visibilidade (“ponto cego”) constitui risco inerente à atividade e não exclui a culpa do condutor, que deve certificar-se da segurança da manobra, conforme
arts
. 28 e 34 do CTB.

A prova em vídeo demonstra que o motorista tinha plena ciência da presença da motocicleta antes de iniciar a manobra, evidenciando imprudência e rompendo a tese de culpa exclusiva da vítima.

O orçamento apresentado por concessionária autorizada constitui prova idônea dos danos materiais, não sendo afastado por impugnação genérica desacompanhada de prova técnica equivalente.

A dedução de salvado e a alegação de perda total exigem comprovação efetiva, não podendo ser presumidas, sob pena de violação ao princípio da reparação integral (art. 944 do CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Juizado Especial Cível é competente para julgar acidente de trânsito quando a prova documental e audiovisual é suficiente, sendo dispensável perícia técnica. 2. A empresa proprietária de semirreboque responde solidariamente pelos danos causados por conjunto veicular acoplado, com base na teoria do risco da atividade. 3. O “ponto cego” não afasta a responsabilidade do condutor de veículo pesado, que deve assegurar a segurança da manobra antes de iniciá-la. 4. O orçamento idôneo apresentado pela vítima comprova o dano material quando não infirmado por prova técnica em sentido contrário. 5. A dedução de salvado depende de prova efetiva de alienação ou transferência do bem, sendo vedada sua presunção.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC,
arts
. 186, 927 e 944; CPC, art. 355, I; CTB,
arts
. 28 e 34; Lei no 9.099/1995,
arts
. 2o e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.289.202/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.06.2016; TJMT, N.U 1053370-51.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 13.11.2025; TJMT, N.U 1020192-74.2025.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, j. 12.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A presente demanda tem início a partir da petição inicial (ID 344638852), na qual a parte autora narra que, no dia 24 de outubro de 2023, estacionou sua motocicleta Honda Biz ao lado de um estabelecimento comercial. Relata que, em seguida, o veículo de grande porte (caminhão trator acoplado a um semirreboque), pertencente e operado pelos réus, realizou manobra inadequada, colidindo com a motocicleta e arrastando-a por alguns metros, causando-lhe severos danos estruturais. Com base nestes fatos, requereu a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 10.617,68, conforme orçamento de concessionária autorizada, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Juntou provas documentais e audiovisuais, notadamente os vídeos do circuito de segurança (ID 344638870 e ID 344638871).

A empresa ré, JSL S/A, apresentou contestação (ID 344638874), suscitando preliminares de incompetência do Juizado Especial por necessidade de prova pericial e de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que é proprietária apenas do semirreboque, não possuindo vínculo empregatício com o motorista ou com o proprietário do cavalo mecânico. No mérito, defendeu a culpa exclusiva da vítima por ter estacionado a motocicleta no "ponto cego" do caminhão, impugnou os valores dos danos materiais pleiteando a dedução do valor do salvado e rechaçou a ocorrência de danos morais.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID 344638889 e ID 344639359), afastando as preliminares e julgando parcialmente procedentes os pedidos. A decisão reconheceu a responsabilidade solidária dos réus e os condenou ao pagamento dos danos materiais no valor exato do orçamento apresentado (R$ 10.617,68), devidamente atualizado. O pedido de danos morais foi julgado improcedente, por entender o magistrado tratar-se de aborrecimento decorrente de acidente de trânsito sem lesões físicas.

Inconformada, a empresa JSL S/A interpôs o presente RECURSO INOMINADO (ID 344639363). Em suas extensas razões recursais, reitera, em essência, as teses da defesa: a incompetência dos Juizados Especiais diante da suposta complexidade para apuração da perda total e do valor do salvado; a sua ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade solidária, visto que o semirreboque não tem tração própria; a culpa exclusiva da parte autora pela dinâmica do "ponto cego"; e o excesso no valor da condenação material, exigindo a redução baseada na tabela FIPE e o abatimento da sucata. A parte autora apresentou contrarrazões (ID 344639366), pugnando pela manutenção integral da sentença. O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (ID 344639365).

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso inominado interposto e passo à análise fundamentada das questões devolvidas a esta Turma Recursal. A controvérsia estabelecida nos autos exige uma análise rigorosa e sistemática das normas de responsabilidade civil e da legislação de trânsito, com estrita observância ao contexto probatório já consolidado.

A recorrente sustenta a incompetência absoluta deste juízo especializado, argumentando que a correta mensuração dos danos materiais, a constatação de eventual perda total e a avaliação comercial do que restou do veículo (salvado) exigiriam a produção de prova pericial técnica, procedimento incompatível com o rito da Lei no 9.099/1995.

Não acolho a preliminar suscitada. O microssistema dos Juizados Especiais é orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. A determinação da complexidade da causa, para fins de fixação de competência, não decorre do valor econômico da pretensão ou da natureza do direito material debatido, mas sim do objeto da prova necessária para a formação do convencimento do magistrado. Esta compreensão encontra-se pacificada nos tribunais superiores e perfeitamente consolidada no
Enunciado no 54 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE)
, que estabelece de forma clara que a menor complexidade da causa é aferida exclusivamente pelo objeto da prova.

No caso em exame, a dinâmica do acidente e a extensão dos danos estão fartamente documentadas nos autos. A parte autora cuidou de apresentar registros em vídeo do momento exato do sinistro, localizados no
ID 344638870
e no
ID 344638871
, fotografias detalhadas das avarias sofridas pela motocicleta e um orçamento formal emitido por concessionária autorizada da marca do veículo, juntado com a petição inicial no
ID 344638852
. A prova técnica, consubstanciada na nomeação de um perito de engenharia mecânica para avaliar os danos de uma motocicleta de baixa cilindrada, revela-se providência desnecessária, onerosa e atentatória à duração razoável do processo.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 355, inciso I, aplicável subsidiariamente ao sistema dos Juizados, consagra o poder e o dever do juiz de proceder ao julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas. O magistrado é o destinatário direto do acervo probatório, cabendo a ele aferir a suficiência dos elementos trazidos pelas partes. Constatando que as filmagens demonstram nitidamente o caminhão em repouso, o motorista em movimentação pelo entorno, o ingresso na cabine e a imediata manobra que culmina no esmagamento da motocicleta, bem como havendo orçamento idôneo que descreve as peças danificadas, o acervo é perfeitamente apto para o julgamento seguro e imparcial da lide. Afasto, portanto, a alegação de incompetência.

Neste sentido, a jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL POR CONDUTOR MENOR DE IDADE. CULPA EXCLUSIVA DO RECLAMADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. O recorrente sustenta culpa exclusiva da vítima e alega incompetência do Juizado Especial por suposta necessidade de perícia técnica. II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: a) definir se o Juizado Especial Cível é competente para o julgamento diante da alegada necessidade de prova pericial; e b) determinar a quem deve ser atribuída a responsabilidade pelo acidente de trânsito e pelos danos materiais comprovados. III. Razões de decidir

A alegação de incompetência do Juizado Especial não procede, pois os fatos são simples e a prova documental, consubstanciada em fotografias e orçamentos, é suficiente para a análise do evento, inexistindo necessidade de perícia técnica.

O reclamante possui legitimidade ativa, ainda que o veículo esteja registrado em nome de terceiro, pois é legítimo possuidor e condutor no momento do acidente.

A petição inicial é apta, descreve os fatos com clareza e contém pedidos certos e determinados, atendendo aos requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil.

Restou demonstrado que o autor trafegava por via preferencial e que o condutor do veículo do reclamado avançou a sinalização de parada obrigatória, em violação aos artigos 28 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro, dando causa direta ao acidente. Não há prova de que o reclamante trafegava em alta velocidade ou sob influência de álcool, inexistindo elementos que afastem a culpa exclusiva do condutor do veículo do reclamado.

A responsabilidade civil do proprietário do automóvel subsiste, ainda que o veículo tenha sido conduzido por menor de idade, conforme os artigos 932, inciso I, e 933 do Código Civil, que impõem responsabilidade solidária aos pais e proprietários por atos ilícitos de filhos menores. O dano material encontra-se devidamente comprovado nos autos mediante documentação válida e orçamentos juntados. IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar acidente de trânsito quando a prova técnica não é complexa e pode ser suprida por documentos. 2. O condutor que avança sinalização de parada obrigatória e invade via preferencial é o único responsável pelo acidente, configurando culpa exclusiva. 3. O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados por seu filho menor que o conduzia no momento do sinistro." ___ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 319, 341 e 373, I; Lei no 9.099/1995, art. 46; CC,
arts
. 932, I, e 933; CTB,
arts
. 28 e 44. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0022364-51.2019.8.11.0055, rel. Des. Tatiane Colombo, j. 27.01.2025; TJMT, N.U 1035373-76.2017.8.11.0041, rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 22.07.2024. (N.U 1053370-51.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/11/2025,
Publicado
no DJE 18/11/2025)

Da Legitimidade Passiva e da Responsabilidade Solidária da Empresa de Logística

A segunda tese defensiva, repetida no recurso, concentra-se na afirmação de ilegitimidade passiva da recorrente JSL S/A. O argumento gravita em torno da separação física e jurídica dos componentes do caminhão. A recorrente alega que é proprietária apenas do semirreboque, equipamento desprovido de motor e tração, e que o acidente foi causado pelo cavalo mecânico, de propriedade de terceiro com quem mantinha apenas um contrato de prestação de serviços de transporte de carga regido pela Lei no 11.442/2007, conforme documentação apresentada no
ID 344638875
.

Esta alegação não resiste a uma análise aprofundada sob a ótica do direito civil contemporâneo e da teoria do risco da atividade. A preliminar confunde-se com o próprio mérito da responsabilidade civil e deve ser integralmente rejeitada.

A responsabilização solidária da empresa proprietária do semirreboque fundamenta-se, primariamente, na teoria do risco da atividade, consubstanciada no proveito econômico auferido com o transporte e na escolha do parceiro comercial, independentemente da existência de qualquer vínculo de preposição ou de emprego formal com o motorista do cavalo mecânico. Como reforço a esse fundamento principal, cumpre observar que o conjunto veicular, formado pela união do caminhão trator e do semirreboque, passa a atuar como uma verdadeira unidade funcional
no momento em que
é acoplado para a realização do transporte. O semirreboque não transita nas vias públicas por conta própria, dependendo estruturalmente da força motriz do cavalo mecânico, operando no interesse econômico direto da recorrente.

A jurisprudência pátria, consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, reconhece que a empresa proprietária do semirreboque responde de maneira solidária pelos danos causados a terceiros durante a operação. A recorrente integra a cadeia de fornecimento logístico e aufere lucros expressivos com a circulação de seus equipamentos pelas rodovias e vias urbanas. Portanto, pelo princípio de que onde está o bônus deve residir também o ônus, aplica-se a teoria do risco associado ao proveito econômico como pressuposto da responsabilidade civil nas atividades empresariais.

Ademais, no que tange à Súmula 492 do Supremo Tribunal Federal, embora tenha sido editada para o contexto específico das locadoras de veículos, sua
ratio

decidendi
comporta aplicação analógica modulada ao presente caso. A analogia serve para evidenciar que a empresa que confia a tração de seus implementos rodoviários a terceiros, assumindo o risco atinente a essa escolha, não pode utilizar a fragmentação contratual como escudo para se esquivar da reparação dos danos causados a terceiros.

A recorrente argumenta que o veículo não estava em operação de transporte no exato instante do sinistro, uma vez que se encontrava em procedimento de partida após estar estacionado. Tal argumento é juridicamente irrelevante para afastar a responsabilidade. O implemento rodoviário estava acoplado, inserido na rota de trabalho e compondo a frota operante da empresa, sendo parte essencial da atividade econômica em curso. O dever de reparação solidária impõe-se de forma clara, mantendo-se a pertinência da JSL S/A no polo passivo da demanda.

Sobre o tema, destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. REBOQUE E CAMINHÃO TRATOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DAS EMPRESAS PROPRIETÁRIAS DOS VEÍCULOS.

Não há violação ao art. 535, II, do CPC, quando, rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame é devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente.

A empresa proprietária de semirreboque é solidariamente responsável pelos danos causados em acidente envolvendo o caminhão trator, no qual se encontrava acoplado, devendo, assim, figurar no polo passivo de ação de indenização em razão dos prejuízos advindo daquele evento.

Recurso especial não provido. (REsp n. 1.289.202/RS, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/6/2016,
DJe
de 29/8/2016.)

Da Dinâmica do Sinistro e do Excesso no Dever de Cuidado Inerente ao Motorista Profissional

No mérito, a recorrente busca inverter a responsabilidade pelo acidente, sustentando a existência de culpa exclusiva da vítima. O argumento central reside na alegação de que a parte autora estacionou sua motocicleta em um ponto da via que coincidia com o ponto cego do caminhão, impedindo que o motorista visualizasse o veículo menor pelo retrovisor antes de iniciar a marcha.

Tal fundamentação não encontra abrigo nas normas de segurança viária estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro. O ordenamento jurídico pátrio impõe um dever de cuidado objetivo a todos os condutores, o qual é acentuadamente maior para aqueles que operam veículos pesados e de grande porte. A responsabilidade pela segurança das manobras é sempre de quem as executa, em respeito ao princípio da confiança no trânsito.

O artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro determina que o condutor deve ter, a todo momento, o domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança. De modo ainda mais específico para o caso em tela, o artigo 34 do mesmo diploma legal é categórico ao exigir que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode realizá-la sem perigo para os demais usuários da via.

A limitação de visibilidade estrutural da cabine de um caminhão não funciona como fator para excluir a culpa pela colisão. Pelo contrário, trata-se de um risco inerente às características do veículo e constitui verdadeiro fortuito interno da atividade de transporte. Ter conhecimento da existência de pontos sem visibilidade exige do motorista profissional uma cautela excepcional. Se o condutor não tem a plena e irrestrita certeza de que a área ao redor do caminhão está livre, ele não deve movimentar o veículo sob nenhuma hipótese.

A prova em vídeo anexada no
ID 344638871
é contundente e derruba a tese da defesa. As imagens demonstram claramente que o motorista do caminhão estava fora do veículo, em pé na calçada, momento em que a motocicleta já se encontrava plenamente estacionada e visível no entorno imediato da carreta. Ao retornar para a cabine, o motorista teve a oportunidade temporal e espacial incontestável para observar o posicionamento da motocicleta antes de assumir a direção.

O início da marcha do caminhão e a conversão realizada de maneira repentina, culminando no esmagamento da motocicleta, evidenciam profunda imprudência e imperícia na condução do veículo pesado. Não se configura, sob qualquer perspectiva, culpa exclusiva ou sequer concorrente da proprietária da motocicleta, que a deixou imobilizada de maneira regular e distante o suficiente para ser notada por um condutor diligente e atento. A responsabilidade pelo evento causador do dano recai de forma exclusiva e integral sobre a conduta do motorista profissional, alcançando solidariamente os proprietários do conjunto veicular.

Da Fixação dos Danos Materiais, Reparação Integral e Afastamento de Descontos Hipotéticos

Por fim, a recorrente insurge-se contra o valor da condenação por danos materiais fixado na origem em R$ 10.617,68. Afirma que há claro superfaturamento no orçamento trazido pela parte autora, sugerindo que o valor exigido para o conserto supera o próprio valor de mercado do bem segundo a tabela FIPE, o que caracterizaria perda total. Requer, com base em simulação feita por sistema próprio juntado no
ID 344638876
, a redução do valor, bem como a dedução obrigatória do valor correspondente ao salvado, que seria a sucata da motocicleta.

O ordenamento jurídico pátrio adota o princípio da reparação integral do dano, expressamente previsto no artigo 944 do Código Civil. O patrimônio da vítima deve ser recomposto de maneira a retornar ao exato estado em que se encontrava antes do cometimento do ato gerador do prejuízo.

A parte autora desincumbiu-se corretamente do seu ônus probatório ao apresentar um orçamento detalhado no
ID 344638852
, elaborado por concessionária autorizada da marca fabricante da motocicleta. Trata-se de documento idôneo, que reflete o custo real das peças originais e da mão de obra qualificada necessárias para garantir a segurança e a integridade estrutural de um veículo que foi esmagado e arrastado por um caminhão de grande porte.

Sobre a validade do orçamento e o dever de reparação, a jurisprudência é clara:

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. SOLIDARIEDADE ENTRE CONDUTORA E PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS POR ORÇAMENTO. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

Recurso inominado interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente pedido de indenização decorrente de acidente de trânsito, condenando as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.987,58 referentes ao reparo do veículo atingido em colisão traseira, e rejeitando o pedido de danos morais. II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: a) definir se a proprietária do veículo envolvido no acidente possui legitimidade para responder pelos danos causados; b) estabelecer se houve responsabilidade civil das rés pelo acidente de trânsito; c) determinar se houve culpa exclusiva ou concorrente da vítima em razão de suposta frenagem brusca; e d) verificar se o orçamento apresentado pela autora é suficiente para comprovar os danos materiais. III. Razões de decidir

A proprietária do veículo responde solidariamente pelos danos causados por seu condutor, nos termos dos artigos 186, 927, 932 e 933 do Código Civil, razão pela qual não se configura ilegitimidade passiva.

A colisão na traseira do veículo que segue à frente gera presunção de culpa do condutor que trafega atrás, em razão da inobservância do dever de manter distância de segurança, conforme artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Alegações de frenagem abrupta do veículo da autora não afastam a presunção de culpa quando não acompanhadas de prova robusta capaz de demonstrar fato exclusivo da vítima apto a romper o nexo causal.

Comprovado o dano material mediante orçamento apresentado pela parte autora e inexistindo prova capaz de infirmá-lo, subsiste o dever de indenizar.

A impugnação genérica do orçamento não é suficiente para afastar a comprovação do prejuízo, sobretudo quando a parte ré não apresenta elementos probatórios aptos a demonstrar valor diverso ou inexistência dos danos. IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O condutor que colide na traseira de veículo que o precede presume-se culpado pelo acidente, cabendo-lhe demonstrar circunstância excepcional capaz de afastar a presunção decorrente do dever de manter distância segura. 2. A proprietária do veículo responde solidariamente pelos danos causados a terceiros pelo condutor do automóvel. 3. O orçamento apresentado pela vítima é suficiente para comprovar o dano material quando não infirmado por prova idônea produzida pela parte ré." ___ Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 186, 927, 932 e 933; CTB, art. 29, II; CPC,
arts
. 373, II, e 98, §3o; Lei no 9.099/95,
arts
. 46 e 55; Súmula 43 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n. 1048107-72.2023.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, 3a Turma Recursal, j. 10.05.2024; TJMT, Recurso Inominado n. 8013649-40.2019.8.11.0003, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, 1a Turma Recursal, j. 11.03.2024; TJPR, Recurso Inominado n. 0001917-92.2016.8.16.0092, Rel. Marcel
Luis
Hoffmann, 2a Turma Recursal, j. 18.02.2022. (N.U 1020192-74.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)

Em contrapartida, a impugnação da recorrente fundamenta-se em uma cotação produzida unilateralmente por meio de um sistema de tarifação genérico, sem a devida vistoria física presencial do bem danificado. A mera alegação de superfaturamento, dissociada da apresentação de orçamentos equivalentes elaborados por oficinas idôneas na mesma cidade onde ocorreu o sinistro, é incapaz de retirar a validade do documento trazido pela vítima. O proprietário lesado tem o pleno direito de consertar seu bem em estabelecimento de sua estrita confiança, não sendo obrigado a sujeitar-se a estimativas elaboradas pelas próprias empresas causadoras do dano, as quais buscam invariavelmente minorar os próprios prejuízos financeiros em detrimento da qualidade e da segurança do reparo do veículo.

Quanto à tese de decretação de perda total e dedução do salvado, verifico que a pretensão da recorrente carece de fundamento nos fatos demonstrados nestes autos, notadamente porque não houve a apresentação de prova técnica idônea que atestasse de forma irrefutável a alegada perda total da motocicleta. A mera inferência baseada em tabelas de mercado é insuficiente. Além disso, a dedução de valores referentes à sucata do veículo não pode ser realizada de maneira presumida, matemática e genérica durante o julgamento de um recurso. A apropriação do desconto exige a prova inequívoca de que a parte autora efetuou a comercialização da sucata, alienando-a a terceiros, ou pressupõe que, liquidado o valor integral da tabela FIPE pelo causador do dano, ocorra a efetiva e imediata transferência da propriedade do bem avariado para a empresa condenada.

Deferir o desconto de um percentual hipotético sem que tenha havido a comprovação da venda das peças resultaria em evidente enriquecimento sem causa da empresa que causou o acidente e penalizaria duplamente a vítima, que ficaria com uma indenização insuficiente para reparar o bem e com os restos de uma motocicleta de difícil comercialização. Inexistindo prova de que a recorrida já auferiu qualquer lucro financeiro com a sucata, o valor do orçamento idôneo deve prevalecer para garantir a reparação integral e justa. A sentença de base, ao fixar o dano material nos estritos termos da prova documental apresentada pela parte lesada, agiu com inegável acerto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base na detida análise de todo o acervo fático-probatório e na fundamentação jurídica elaborada,
NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado
interposto pela empresa JSL S/A, mantendo a sentença proferida no juízo de primeiro grau intacta por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais integrais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação atualizada, em estrita observância ao que preceitua o artigo 55 da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026